Tribunal: TJSP
Processo: 1009478-74.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – COBRANÇA DE TARIFAS – Não comprovação da contratação do pacote "Cesta Exclusive 1 – Descontos efetuados de forma automática na conta do correntista – Banco que não se desincumbiu do ônus de comprovar o negócio jurídico firmado entre as partes – Inexigibilidade do débito e restituição material na forma dobrada bem reconhecida na sentença.
PRELIMINAR afastada

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – COBRANÇA DE TARIFAS – Não comprovação da contratação do pacote "Cesta Exclusive 1 – Descontos efetuados de forma automática na conta do correntista – Banco que não se desincumbiu do ônus de comprovar o negócio jurídico firmado entre as partes – Inexigibilidade do débito e restituição material na forma dobrada bem reconhecida na sentença.
PRELIMINAR afastada – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Juízo de conveniência e oportunidade que compete ao Magistrado, destinatário final das provas – Acervo documental suficiente para o julgamento da lide – Desnecessidade de produzir outras provas.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Dobra na devolução dos valores que não merece reforma – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo (Tema 929 STJ).
DANOS MORAIS configurados – Desconto que incidiu sobre conta em que o autor percebe benefício previdenciário, de evidente natureza alimentar e voltado a sua subsistência – Indenização fixada em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA mantidas as balizas fixadas na sentença.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, com inversão da sucumbência.